Tribunal: TJSP
Processo: 1006432-58.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*REVISÃO - Contrato bancário – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo automotor – Alegação de abusividade na taxa de juros contratada – Sentença de parcial procedência – Insurgência da instituição financeira – Não acolhimento - Taxa de juros cobrada no instrumento existente entre as partes muito superior à média apontada para a data da contratação – Abusividade constatada

Ementa:
*REVISÃO - Contrato bancário – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo automotor – Alegação de abusividade na taxa de juros contratada – Sentença de parcial procedência – Insurgência da instituição financeira – Não acolhimento - Taxa de juros cobrada no instrumento existente entre as partes muito superior à média apontada para a data da contratação – Abusividade constatada – Necessidade de se limitar a taxa de juros à média do mercado com recálculo das prestações e devolução, de forma, simples, dos valores efetivamente pagos em maior valor pela autora, observada a prescrição parcial tal qual determinado pelo decisum – Sentença que cabe ser mantida - Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000760717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006432-58.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada ANA CLAUDIA
VIALLI ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1006432-58.2019.8.26.0032
Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Apelado: ANA CLAUDIA VIALLI ALVES
Comarca: ARAÇATUBA
VOTO No 32141
*REVISÃO - Contrato bancário Cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo automotor Alegação de abusividade na
taxa de juros contratada Sentença de parcial procedência
Insurgência da instituição financeira Não acolhimento - Taxa de
juros cobrada no instrumento existente entre as partes muito
superior à média apontada para a data da contratação

Abusividade constatada Necessidade de se limitar a taxa de juros
à média do mercado com recálculo das prestações e devolução, de
forma, simples, dos valores efetivamente pagos em maior valor
pela autora, observada a prescrição parcial tal qual determinado
pelo decisum
Sentença que cabe ser mantida - Recurso
desprovido.*
1. Trata-se de apelação interposta em face da
r.
sentença
de
fls.
125/130
que
julgou
parcialmente
procedente a ação de revisão de contrato de financiamento de
veículo, movida por ANA CLAUDIA VIALLI ALVES em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para
declarar abusiva e nula a cobrança de juros remuneratórios
com taxa anual de 48,10% ao ano cobrada no instrumento
firmado entre as partes, determinando o recálculo das
parcelas da cédula de crédito bancário à taxa de 21,28% ao
ano e a repetir o indébito correspondente à diferença entre
as duas taxas, referentes às parcelas efetivamente desembolsadas, de forma simples. Dada a sucumbência
recíproca, determinou que cada parte arque com metade das
custas
e
despesas
processuais,
fixando
honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ficando repartida entre as partes, devendo ser observada a
justiça gratuita.
Apela
a
instituição
financeira
ré
(fls.
133/141), pretendendo a reforma do julgado, argumentando que
(i) os juros remuneratórios contratados devem ser mantidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
porque nada há que determine a limitação dos juros em 12% ao
ano; (ii) que a taxa média de mercado não pode ser utilizada
para todo e qualquer contrato de financiamento de veículo;
(iii) que há mais riscos em veículos cuja fabricação supera
os cinco anos; (iv) a discussão quanto das cláusulas
contratuais não implica em possibilidade de inadimplemento e
(v) que devem ser mantidos os encargos ajustados entre as
partes. Pede o provimento do apelo.
Recurso formalmente em ordem, por presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal fica admitido, com
resposta às fls. 145/158.
Não houve oposição das partes quanto ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório do essencial.
2.
O
recurso
interposto
não
comporta
provimento.
Com efeito.
Tratam os autos de ação em que a autora
pretende a revisão do contrato bancário de financiamento de
veículo firmado através de cédula de crédito bancário com o
réu, argumentando que os juros estipulados na avença superam
em muito os índices médios de mercado e, dada a abusividade,
comportam ser revistos, pretendendo o recálculo do débito com
a devolução das diferenças entre o que foi pago e o devido.
Ao sentenciar o feito, o nobre magistrado a
quo entendeu que os juros pactuados se mostram abusivos,
porque fixados em percentual equivalente a uma vez e meia a
média de mercado para a mesma modalidade de operação de
crédito, cabendo sua readequação em observância à vedação ao
enriquecimento sem causa.
E o decisum não comporta reparo.
Consta que as partes firmaram cédula de
crédito bancário para financiamento de veículo automotor
(fls.
17
e
66/73)
em
13.11.2013,
pelo
onde
foi
disponibilizado à autora um crédito para aquisição de veículo
no valor de R$ 14.000,00 a ser pago em trinta e seis parcelas
mensais e consecutivas de R$ 755,31, com taxa de juros mensal
de 3,33% e anual de 48,10%.
Não se discute que são livres as instituições
integrantes do sistema financeiro nacional na fixação da taxa
de juros, não se sujeitando à limitação da Lei de Usura
(Súmula 596 e Súmula vinculante no 7).
Mas, tal fato não implica na impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
da revisão das taxas de juros remuneratórios aplicadas,
principalmente quando caracterizada a relação de consumo e
abusividade
que
coloque
o
consumidor
em
desvantagem
exagerada, conforme restou decidido no REsp 1.061.530 RS
(2008/0119992-4), com repercussão geral da matéria (CPC/73,
art. 543-C, § 7o).
No caso, os documentos acostados aos autos
demonstram que os índices aplicados na cédula de crédito
bancário firmada entre as partes superaram em muito à taxa
média aplicada pelo Banco Central do Brasil que, no mês em
que firmada a operação entre as partes, tinha como taxa de
juros média de mercado o percentual de 21,28% ao ano, para o
tipo de operação realizada, de modo que a taxa de juros
aplicada no instrumento firmado entre as partes no percentual
de 48,10% ao ano foram, de fato, aplicadas em percentuais bem
superiores à média de mercado.
E tendo em conta julgamento do REsp n.
1.061.530,
afetado à Segunda Seção de acordo com o
procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08),
sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, acerca da
limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado,
restou decidido que: "(...) A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ
de 24.09.2007) da média.”
Assim, se as taxas contratadas foram de 48,10%
ao ano e a média para o período de contratação, segundo
documento de fls. 104, era de 21,28% ao ano, conclui-se que
houve abusividade por parte da instituição financeira, porque
as taxas exigidas foram demasiadamente superiores à média
apontada para a data da contratação.
Neste sentido, há outros precedentes desta
Corte:
“EMENTA: CONTRATO BANCÁRIO Ação ordinária
revisional de cláusulas contratuais Contrato de empréstimo
pessoal Aplicabilidade do CDC Alegação de abusividade da taxa
de
juros
remuneratórios
em
decorrência
de
excessiva
superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco
Central
Excessividade
comprovada
através
de
planilha
expositiva extraída do sítio eletrônico do Bacen Taxa de
juros pactuada superior a aproximadamente o triplo da média
de mercado Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
taxa contratada pela taxa média de mercado informada Sentença
reformada
Recurso
provido.”
(Apel.
no
1030219-17.2016.8.26.0196, 20a Câmara de Direito Privado,
Rel. Correia Lima, j. em 19.03.2018)
“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL TAXAS DE JUROS
PRÉ FIXADAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS PELO BANCO DA ORDEM DE
22% AO MÊS E ANUAL DE 987,22%, QUE SE REVELAM EXCESSIVAMENTE
ONEROSAS, EXIGINDO DO CONSUMIDOR VANTAGEM MANIFESTAMENTE
EXCESSIVA, INCOMPATÍVEIS COM A BOA-FÉ OU A EQUIDADE - PRÁTICA
ABUSIVA VEDADA PELA LEI No 8.078/90 - NECESSIDADE DE PROCEDER
AO RECALCULO DA DÍVIDA, UTILIZANDO-SE A TAXA MÉDIA DE MERCADO
DE 140,9% AO ANO, PUBLICADA PELO BACEN, PRECEDENTES DESTE E.
TJSP MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
A APELANTE COMPROVA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR, COM O DEPÓSITO
DA DIFERENÇA DAS PARCELAS NA CONTA DO AUTOR MULTA AFASTADA -
SENTENÇA PROCEDENTE DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”
(Apel. no 1011373-22.2017.8.26.0032, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Lucila Toledo, j. em 23.04.2018).
Assim,
caracterizada
a
abusividade,
não
restava outra solução senão a limitação da taxa à média do
mercado indicada em 21,28% ao ano, devendo ser feito o
recálculo das prestações e devolução, de forma, simples, dos
valores efetivamente pagos em maior valor pela autora, tal
qual determinado pela r. sentença.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e
11o do CPC, são devidos honorários recursais, cumulativos, à
autora, eis que a interposição do presente recurso gerou a
apresentação de contrarrazões e acompanhamento processual em
segundo grau, de modo que ficam estes arbitrados em mais 5%
do valor atualizado da causa.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator